Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 601/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Júlio César Wohlgemuth diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 203.988,15 em prol da realização do projeto cinematográfico intitulado como "Oswaldo Aranha - O voto e a Revolução", nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; Considerando que a Ancine acostou o seu expediente à Peça 52 como supostos embargos de declaração para a obtenção de efeito suspensivo e infringente em face do Acórdão 11.718/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de, entre outras providências, promover a diligência junto à Ancine para que identifique todos os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento da execução do referido projeto (Oswaldo Aranha - O voto e a Revolução), tendo o item 1.7.1 do referido acórdão sido prolatado, para tanto, seguintes termos: " (...) 1.7.2. promova, nos termos dos arts. 157 e 187 do RITCU, a diligência junto à Agência Nacional do Cinema para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a completa identificação de todos os agentes públicos na Ancine responsáveis pelo acompanhamento da execução do projeto "Oswaldo Aranha - O voto e a Revolução" em face de todas as irregularidades detectadas nos autos e, especialmente, da ausência do necessário nexo causal entre os recursos captados e os dispêndios supostamente incorridos, além da efetiva ausência de plena consecução do objeto pactuado, já que, pelo seus atos omissivo-comissivos teriam permitido, com erro grosseiro, a prática da sucessiva transferência da titularidade do aludido projeto sem o necessário dever de cuidado em relação ao efetivo cumprimento dos objetivos pactuados; devendo a unidade técnica submeter a subsequente proposta de citação de todos esses responsáveis ao Ministro-Relator no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da prolação do presente Acórdão." ; Considerando que, a partir, em suma, do frágil argumento de o acórdão ter incorrido em obscuridade por não indicar as razões para a suscitada identificação dos agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento da execução do aludido projeto, a Ancine requereu o recebimento do referido expediente, como embargos de declaração, para, no mérito, serem julgados procedentes a fim de o referido acórdão ser integrado com vistas a sanar a suposta obscuridade no mencionado item 1.7.2 do Acórdão 11718/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, no entanto, que, ao determinar, como medida processual, a realização de mera diligência pela unidade técnica, o aludido Acórdão 11.718/2019 não teria sequer afetado o patrimônio jurídico de qualquer pessoa, além de não padecer de qualquer vício, até porque os eventuais esclarecimentos devem ser prestados pela Ancine à unidade técnica, ao responder a referida diligência, não subsistindo, assim, o interesse recursal para a oposição dos supostos embargos; Considerando que os supostos embargos tenderiam apenas a comprometer o célere e efetivo exercício do controle externo pelo TCU, até porque a eventual citação futura dos aludidos agentes públicos responsáveis também abriria a oportunidade de apresentação de esclarecimentos pelos gestores públicos, estando as razões para a referida diligência relacionadas evidentemente com a necessidade de obtenção dos aludidos esclarecimentos sobre as eventuais falhas na condução dos procedimentos no âmbito da Ancine; Considerando, portanto, que, por não atender aos mínimos requisitos legais e regimentais como embargos de declaração, o referido expediente acostado à Peça 52 pela Ancine deve ser recebido como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, sem qualquer efeito suspensivo ou infringente no âmbito do presente processo de tomada de contas especial, devendo lhe ser negado, ainda, o eventual seguimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber o expediente acostado à Peça 52 pela Agência Nacional do Cinema como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, sem qualquer efeito suspensivo ou infringente no âmbito do presente processo de tomada de contas especial, negando-lhe o eventual seguimento, e determinar a restituição do processo à Secex-TCE para o prosseguimento do feito pelo saneamento dos autos, além de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.987/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Animatógrafo Cinema e Vídeo Ltda. (CNPJ 01.643.386/0001-12); Fantasias Luminosas Ltda. (CNPJ 03.005.343/0001-37); Júlio Cesar Wohlgemuth (CPF XXX.270.730-XX). 1.2. Peticionante: Agência Nacional do Cinema (CNPJ 04.884.574/0001-20). 1.3. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.8. Representação legal: Gustav Lívio Toniatti (417/A/OAB-DF), entre outros, representando a Animatógrafo Cinema e Vídeo Ltda. 1.9. determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.9.1. dê prosseguimento, com a devida urgência, ao feito e, especialmente, ao cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.2 do Acórdão 11718/2019-TCU-Segunda Câmara no sentido de promover, nos termos dos arts. 157 e 187 do RITCU, a diligência junto à Agência Nacional do Cinema para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a completa identificação de todos os agentes públicos responsáveis na Ancine pelo acompanhamento da execução do projeto intitulado como "Oswaldo Aranha - O voto e a Revolução" em face de todas as irregularidades detectadas no presente processo; e 1.9.2. envie a cópia do presente Acórdão à Agência Nacional do Cinema, para ciência, sem prejuízo de reiterar a determinação proferida no item 1.7.2 do Acórdão 11718/2019-TCU-Segunda Câmara .